Tribunal: CARF
Processo: 18471.001760/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001760/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.150 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MEDIANTE
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE.
É responsável solidariamente o contratante na prestação de serviço mediante
cessão de mão-de-obra, nos termos da lei de custeio da Seguridade Social, não
se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem, ainda que não tenha
havido Fiscalização na empresa contratada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001760/2008-19

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão no 04-47.427 - 4a
Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.

Pela clareza e capacidade de elucidação dos fatos, adoto o relatório da decisão de
primeira instância:
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 34 a 37), a presente notificação fiscal de
lançamento de débito - NFLD - DEBCAD n° 35.463.977-3, refere-se a valores apurados
por responsabilidade solidária decorrente de serviços prestados pela empresa
construtora Avelar Construtora Terraplenagem Ltda, CNPJ: 14.312.292./0001-02,
conforme contrato(s) n °:
1, à Sociedade PETROBRÁS - Petróleo Brasileiro SA.
O débito compõe-se de contribuição dos segurados empregados, calculada pela alíquota
mínima à época de ocorrência do fato gerador, contribuição a cargo da empresa,
destinada à Seguridade Social; contribuição para o financiamento da complementação
das prestações por acidente de trabalho - SAT -até 06/1997, e para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos, a partir de 07/1997.
O crédito lançado pela fiscalização, contra a sociedade empresária identificada e a
responsável solidária, consolidado em 01/09/2002, referente às competências de janeiro
de 2000 a dezembro de 2000, encontra-se detalhado a seguir:
A sociedade empresária identificada acima contratou com a empresa Avelar Construtora
Terraplenagem Ltda, CNPJ: 14.312.292/0001-02, mediante o contrato n°
1, serviços de conservação e manutenção de pistas de dutos para os campos de Fazenda
Bálsamo, Fazenda Imbé, etc., incluindo os serviços de desmatamento mecanizado,
escavação, transporte de materiais, limpeza manual de valetas e sarjetas com remoção,
alvenaria de pedra argamassada e serviços manuais diversos;
Regularmente intimada a Contratante não comprovou o cumprimento das obrigações da
empresa contratada para com a Seguridade Social, ou seja, não houve a devida
comprovação, através de guias de recolhimento específicas para o serviço contratado,
nem a apresentação de folhas de pagamentos especificas dos segurados empregados
alocados no serviço;
A empresa contratante deixou de apresentar os seguintes documentos: Contrato, folhas
de pagamento e guias de recolhimento e declaração de contabilidade;
Os parâmetros adotados para aferição do salário de contribuição foram os estabelecidos
em ato administrativo do Instituto Nacional do Seguro Social por força do preconizado
no art. 33 da Lei no 8212/91;
Assim, a regra geral, estabelecida no item 20 da Ordem de Serviço INSS/DAF n ° 51,
de 06 de outubro 1992, é a adoção de um percentual mínimo de 40 % (quarenta por
cento) como salário de contribuição, apurado sobre os valores contidos nas notas fiscais
de serviços. Quando a nota fiscal de serviço contiver mão-de-obra e material, o salário
de contribuição corresponderá no mínimo a 40 % (quarenta por cento) do valor da mão-
de obra discriminado, conforme item 20.1 da citada Ordem de Serviço. Esclarece a
Auditoria que:
14 - No caso em pauta, em que as notas fiscais de serviço contém mão-de-obra
e material sem a devida discriminação dos valores, foi considerado, atendendo
Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001760/2008-19

ao de terminado no item 20.2 da mesma Ordem de Serviço, que 50% (cinqüenta
por cento) correspondem ao material utilizado e que 50% (cinqüenta por cento)
correspondem ao valor de mão-de-obra e o salário de contribuição foi
calculado com a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) sobre a
parte considerada como mão-de-obra, ou seja,20% (vinte por cento) do valor
da nota fiscal de serviço.
Tais parâmetros foram mantidos pela Ordem de Serviço INSS/DAF n° 165, de 11 de
julho de 1997, itens 31, 31.1 e 31.1.1, respectivamente; na Instrução Normativa n° 18,
de 11 de maio de 2000, art 54,55 e 56.
Isto constatado, apurou e lançou o crédito devido contra a Contratante, com fulcro no
instituto da solidariedade; tomando por base de cálculo o contrato, os boletins de
medição, as notas fiscais sem discriminação dos materiais e equipamentos e as GPS que
foram devidamente aproveitadas, conforme comprova DAD - Demonstrativo Analítico
de Débito, integrante da presente NFLD.
Da Impugnação
A Petrobrás tomou ciência pessoalmente da lavratura do auto de infração em
25/09/2002; Avelar Construtora Terraplenagem Ltda, CNPJ: 14.312.292/0001-02, pela
via postal em 11/12/2002 (AR fls. 51);
A Petrobrás apresentou impugnação em 10/10/2002 (fls. 42 a 45), alegando, em síntese,
que:
A impugnação é tempestiva;
A ocorrência da decadência do direito de lançar o crédito;
A Autoridade Autuante parte da presunção do não recolhimento das Contribuições
Previdenciárias por parte da Contratada;
Para a cobrança por solidariedade faz-se necessária a efetiva comprovação do crédito,
ou seja, antes da cobrança do devedor solidário, deverá existir o lançamento contra o
devedor original;
Refuta a base de cálculo utilizada na apuração do crédito, pois equivocadamente o
Auditor-Fiscal considerou o valor das notas fiscais como a base de cálculo da
contribuição, quando deveria fazê-lo somente sobre o montante dos salários;
O valor dos materiais empregados em uma construção de grande porte é bem superior
ao valor referente à mão-de-obra não chegando ao percentual consignado;
Não é cabível o arbitramento, posto que a base de cálculo presumida foi criada por mera
normatização interna do INSS, sem previsão legal;
A autoridade administrativa não pode exigir o tributo simplesmente porque alega não ter
o contribuinte originário cumprido a sua obrigação. É preciso aferi-la, demonstrar sua
existência contra todos os devedores e quantificá-la;
Não pode o Órgão Autuante transferir, indevidamente, o seu poder fiscalizador ao
particular;
Requer o cancelamento do auto de infração lavrado;
Protesta pela juntada posterior de provas.
Avelar Construtora Terraplenagem Ltda - CNPJ: 14.312.292/0001-02, apresentou
impugnação de fls. 56 a 60, referindo, em síntese que:
Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001760/2008-19

A defesa apresentada é tempestiva,, uma vez que a impugnante ficou ciente acerca dos
termos da NFLD ora guerreada em 10/12/2002. Sendo assim, o prazo dos 15 dias legais
começou a fluir em 11/12/2002, recaindo seu marco final para o dia 25/12/2002 pelo
que, ocorrendo a interposição da presente hoje, dia 23/12/2002, é, indubitavelmente,
tempestiva.
Em 07/12/1999, data de celebração do contrato n.° 110.2.052.99-1, não vigorava mais o
princípio da responsabilidade solidária e sim o instituto da retenção previsto no art. 31
da lei 8.212 de 24 de julho de 1991, isto é, a responsabilidade solidária vigorou até a
competência de JANEIRO/1999. No entanto, a partir da competência
FEVEREIRO/1999 passou a viger o princípio da retenção dos 11% o valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Assim sendo, não se podia transferir essa
responsabilidade da retenção para a Defendente, razão pela qual requer seja a NFLD ora
impugnada julgada NULA de pleno direito.
Para comprovar que a Defendente cumpriu integralmente com suas obrigações perante a
Seguridade Social, junta as Guias da Previdência Social (GPS), autenticadas, referentes
às competências 01/2000 a 12/2000, nas quais se constata os pagamentos relativos a
valores do INSS e a valores de outras entidades (docs. 02/05 anexos).
Junta mais dezesseis (16) Guias da Previdência Social (GPS), autenticadas, no bojo das
quais se vê os pagamentos de valores do INSS, com as pertinentes autenticações
bancárias (does. 06/21 anexos). Anexa oitenta e uma (81) folhas de pagamento,
referentes às competências 01/2000 a 11/2000 (docs. 22/102),
Como também 16 folhas analíticas, as quais discriminam a situação, a remuneração e
todos os descontos alusivos aos segurados alocados para execução da obra objeto do
contrato n.° 110.2.052.99-1.
Finalmente junta as faturas/notas fiscais, devidamente numeradas, datadas,
especificando as medições parciais dos serviços até a última; os valores básico e
líquido; os Municípios onde os serviços foram executados e o valor de cada fatura de
per si, e mais dezesseis (16) Notas Fiscais discriminando os serviços, passo a passo, e
seus respectivos períodos e preços, tudo consoante previsto no contrato n.°
110.2.052.99-1.
Os documentos elencados aludem a GPS, folhas-de-pagamento analíticas, faturas e
notas fiscais, os quais comprovam, todos os recolhimentos efetuados aos cofres da
Seguridade Social, em razão do cumprimento do contrato n.°110.2.052.99-1 celebrado
entre a Defendente e a Petrobrás - Petróleo Brasileiro S/A, o qual foi aditivado através
de pertinente Instrumento subscrito em 29/06/2000
Junta Procuração de fls. 61 a 62; Guias de Pagamento da Previdência Social - GPS de
fls. 63 a 69; Guias da Previdência Social vinculadas ao Contrato n°
1 de fls. 71 a 86; folhas de pagamentos relativas às competências 01/2000 a 12/2000 de
fls. 87 a 183; faturas emitidas contra a empresa Petrobrás de fls. 184 a 215; contrato
n.°110.2.052.99-1 e seus aditivos, celebrado entre a PETROBRÁS - PETRÓLEO
BRASILEIRO SÁ e a prestadora Avelar Construções e Terraplanagem LTDA - fls. 216
a 224, Contrato Social de constituição da empresa prestadora de serviços de fls. 225 a
231.
Juntada em duplicata defesa (fls. 233/237) Na fl. 244 a Petrobrás requer a juntada dos
documentos de fls. 245 a 413.
Da Diligência Fiscal e da Retificação
Fl. 1378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001760/2008-19

Considerando os documentos acostados aos autos pela empresa prestadora Avelar
Construtora Terraplenagem Ltda, CNPJ: 14.312.292/0001-02, os autos foram
encaminhados, em diligência, ao Serviço de Fiscalização/Equipe Fiscal 31.
Em 23/06/2003 a Equipe Fiscal, propôs a retificação do lançamento, de acordo com o
Despacho anexado às fls. 423 a 424 do e-processo:
(...)
5. No conta-corrente da empresa consta diversas guias por competência,
estando entre elas as GPS's que ocasionaram a alteração do débito,
comprovando se tratarem de guias específicas.
DA DECISÃO-NOTIFICAÇÃO n° 17.401.4/0774/2003 (fls. 429 a 436)
Da análise das impugnações apresentadas, e das provas produzidas, concluiu- se que os
valores originalmente apurados deveriam ser retificados, conforme o Discriminativo de
Débito Retificado de fls. 425 a 427 que altera os valores originalmente lançados nas
competências 01/00, 08/00, 09/00, 10/00 e 11/00. Assim, o valor originalmente lançado
de R$ 134.552,46 foi reduzido para R$ 123.121,23.
Dos Recursos Voluntários
Avelar Construtora Terraplenagem Ltda, CNPJ:
14.312.292/0001-02,
apresentou Recurso Voluntário dirigido ao CRPS de fls. 442 a 447, reafirmando as
razões apresentadas em sede de impugnação e documentos, bem como cópia da
Decisão-Notificação recorrida (450 a 691). A Petrobrás também apresentou Recurso
Voluntário reafirmando as teses apresentadas na impugnação (fls. 700 a 704).
Consta Despacho do Serviço de Analise de Defesas e Recursos na fl. 712, datado de
12/02/2002, encaminhando os autos com os documentos anexos, em diligência a
fiscalização responsável pelo lançamento fiscal.
Da Diligência Fiscal e da Alteração dos Valores
Como resultado da Diligência solicitada, o Serviço de Fiscalização - Equipe Fiscal 31,
em 10/03/2004, emitiu o Despacho de fls. 716 a 724, com trechos abaixo compilados:
(...)Ao analisarmos o Contrato celebrado para a prestação do serviço em
questão, fl. 103 do volume II, juntamente com a descrição presente no Relatório
Fiscal, fl. 32 e 33 do volume I, constatamos que o serviço contratado foi o de
execução dos serviços de conserva e manutenção de pistas de dutos para os
campos de Fazenda Bálsamo, Fazenda Imbé, etc , incluindo os serviços de
desmatamento mecanizado, escavação, transportes de materiais, limpeza
manual de valetas e sarjetas com remoção, alvenaria de pedra argamassada e
serviços manuais diversos. O que não caracteriza a atividade de terraplanagem
como predominante.
Verificamos nos Boletins de Medição que realmente houve a utilização de
equipamentos mecânicos, sendo discriminado, entre outros serviços, raspagem
feita com trator, transporte mecanizado de material escavado, desmatamento
mecanizado, escavação mecanizada e alvenaria de pedra argamassada.
Como a INn°18 de 11.05.00 menciona no art. 56 §1°, ”Nos demais serviços
com utilização de meios mecânicos, o valor da remuneração corresponderá à
aplicação do percentual mínimo de 14% (quatorze por cento) sobre o valor
bruto da nota fiscal, fatura ou recibo ”, sugerimos que seja retificado o débito
Fl. 1379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001760/2008-19

aferido, no qual foi utilizado o percentual de 20%, adotando o percentual
mencionado de 14%.
Analisando o DAD e o DADR, fls. 02 a 05 do volume I e fls. 410 a 412 do
volume II respectivamente, sugerimos as seguintes retificações:
- Os valores levantados relativos às competências de 02/00 a 07/00 e 12/00,
não sofreram alterações na fase de defesa, conforme consta no DADR,
permanecendo os valores apurados quando da fiscalização da tomadora do
serviço. Sendo assim, para alterarmos os valores aferidos com base no
percentual de 20% para 14%fizemos os seguintes cálculos (...)
Da Decisão Notificação (DN) 17.401.4/ 0701 /2004
Em 16 de agosto de 2004 foi emitida a DN 17.401.4/0701/2004, fls. 731 a 740,
reformando a DECISÃO-NOTIFICAÇÃO n° 17.401.4/0774/2003 (fls. 429 a 436) em
virtude da alteração do percentual de 20% para 14% incidentes sobre as notas fiscais de
serviços, passando o novo valor a ser cobrado das empresas solidárias para R$
70.318,73, conforme Discriminativo Analítico de Débito Retificado - DADR de fls 728
a 730.
Dos Recursos Voluntários
Ambas as empresas principal e solidária foram cientificadas da nova Decisão-
Notificação, em 13/09/2004 e 23/09/2004, conforme fls. 741 e 742, interpondo Recurso
Voluntário dirigido ao CRPS referente à REFORMA DE DECISÃO NOTIFICAÇÃO
(DN) 17.401.4/0701/2004.
A Petrobrás interpôs recurso dirigido ao CRPS de fls. 745 a 751, nos mesmos termos de
Impugnação originalmente ofertada.
A prestadora Avelar Construtora Terraplenagem Ltda, CNPJ: 14.312.292/0001-02,
apresentou Recurso Voluntário dirigido ao CRPS de fls. 754 a 756, no qual afirma que
no período de 01/2000 a 12/2000 vigorava a retenção para a elisão da responsabilidade
solidária prevista no art. 31 da Lei n° 8.212/91 e junta também os mesmos Boletins de
Medição, analisados pela fiscalização quando da emissão do despacho de fls.716 a 724.
Das Contra-Razões do MPS (fls. 851 a 857)
A Delegacia de Receita Previdenciária apresenta suas contra-razões, alegando, em
síntese, com relação à Recorrente Petrobrás:
Não assiste razão à notificada ao afirmar que foi violado o princípio da legalidade ao
usar o valor bruto das notas fiscais/fatura como base-de-cálculo na apuração do crédito
(artigo 31 da Lei n 9 8.212/91, com a redação da Lei n 9 9.711/98). A apuração do
presente lançamento teve como base legal o artigo 30, VI da Lei n
9 8.212/91
(responsabilidade solidária na construção civil) e não o artigo 31 da mesma Lei, na
redação dada pela Lei n° 9.711/98 (retenção dos 11 % sobre o valor bruto da nota
fiscal/fatura, com vigência a partir de 02/1999), como aduz a Recorrente;
Equivoca-se a Petrobrás quando diz que o INSS transferiu, indevidamente, seu poder
fiscalizador a particular. O parágrafo 2
9 do artigo 220 do Decreto n° 3.048/99,
estabelece que o contratante deve exigir do executor da obra, quando da quitação da
nota fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento quitada, da folha de
pagamento e da respectiva Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social, para se eximir da responsabilidade solidária, o que não significa transferência da
atividade fiscalizadora para a notificada.
Fl. 1380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001760/2008-19

A Petrobrás, como Sociedade de Economia Mista, é regida pelas regras de direito
privado e como tal, segue o mandamento constante no Art. 173, da Constituição Federal
de 1.988, não fazendo jus a tratamento diferenciado no que tange à exigência das
contribuições previdenciárias.
Com relação às Contra-Razões da contratada AVELAR CONSTRUÇÕES E
TERRAPLENAGEM LTDA, O Ministério da Previdência Social assim se manifesta:
23. Equivoca-se a ora Recorrente quando afirma que, quando da celebração do
contrato 110.2.052.99-1, a legislação aplicável ao presente lançamento é o
artigo 31 da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.711/98 (retenção
dos 11 % sobre o valor bruto da nota fiscal/fatura) e não o artigo 30, VI da
mesma Lei, pois a Lei n° 9.711/98 não alterou este dispositivo legal, que trata
da responsabilidade solidária no âmbito da construção civil.
O artigo 220 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto
n°3.048/99, dispõe:
Art. 220. O proprietário, o incorporador definido na Lei n- 4.591, de 1964, o
dono da obra ou condômino da unidade imobiliária cuja contratação da
construção, reforma ou acréscimo não envolva cessão de mão-de-obra, são
solidários com o construtor, e este e aqueles com a subempreiteira, pelo
cumprimento das obrigações para com a seguridade social, ressalvado o seu
direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a
retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem.
§ 1-Não se considera cessão de mão-de-obra, para os fins deste artigo, a
contratação de construção civil em que a empresa construtora assuma a
responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato integralmente.
2- O executor da obra deverá elaborar, distintamente para cada
estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante, folha de
pagamento, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social e Guia da Previdência Social, cujas cópias
deverão ser exigidas pela empresa contratante quando da quitação da nota
fiscal ou fatura, juntamente com o comprovante de entrega daquela Guia.
§ 3°-A responsabilidade solidária de que trata o caput será elidida:
- pela comprovação, na forma do parágrafo anterior, do recolhimento das
contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, incluída em nota
fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando corroborada
por escrituração contábil; e
- pela comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados, aferidas indiretamente nos termos, forma e
percentuais previstos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
II - pela comprovação do recolhimento da retenção permitida no caput deste
artigo, efetivada nos termos do art. 219. (Inciso acrescentado pelo Decreto n°
4.032, de 26.11.2001)
Portanto, não há dúvida de que a legislação aplicável à matéria é o inciso VI
do artigo 30 da Lei n s 8.212/91 que trata da responsabilidade solidária na
Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001760/2008-19

construção civil e não o artigo 31 da mesma Lei, na redação dada pela Lei n°
9.711/98, que cuida da subrogação do recolhimento das contribuições, na
pessoa contratante de serviços mediante cessão de mãode-obra, através da
retenção dos 11 % sobre o valor das notas fiscais de serviço/fatura.
Vale ressaltar que o inciso III, § 3 ° do artigo 220 do Decreto n g 3.048/99,
acrescido pelo Decreto n° 4.932/2001, permite a elisão da responsabilidade
solidária da contratante de serviços na área da construção civil, mediante a
retenção e recolhimento em nome da executora da obra, dos 11 % sobre o valor
das notas fiscais de serviço/fatura, quando da quitação das referidas notas
fiscais de serviço/fatura.
24. Conforme já demonstrado ... os documentos apresentados pelas Recorrentes
já foram analisados pelos Auditores Fiscais notificantes e serviram para elidir,
parcialmente, a responsabilidade solidária da contratante PETROBRAS.
Do Acórdão no 110/2005, da 2a CaJ do CRPS (fls. 858 a 860)
Acórdão no 110/2005, da 2a CaJ do CRPS decide pela anulação da Decisão Notificação
n° 17.401.4/0701/2004 (fls. 731 a 740), para que o INSS realize procedimentos
mínimos de auditoria fiscal, no prestador de serviços, para certificar-se do
adimplemento, ou não da obrigação tributária.
Do Pedido de Revisão de Acórdão (fls. 862 a 866)
Em 1° de abril de 2005 a Delegacia de Receita Previdenciária apresenta Pedido de
Revisão do Acórdão no 110/2005, da 2a CaJ do CRPS , sendo negado pelo Acórdão no
1031/2005, da 2a CaJ do CRPS (fls. 891 a 900).
Do Reinicio do Contencioso Administrativo
Em face da manutenção da decisão da 2a CaJ do CRPS, expressa no Acórdão no
110/2005, da 2a CaJ do CRPS, os autos foram devolvidos ao Serviço de Fiscalização
para cumprimento das diligências determinadas pelo CRPS.
Às fls. 935 consta Despacho da DEFIS (Despacho de Diligência datado de 17/01/2008)
informando :
Considerando-se o despacho à fls. 883 e do comando exarado do Acórdão
CRPS 2 a CAJ "0001966/2004, fls. 837 a 839, intima-se:
- Efetuou-se pesquisa nos sistemas informatizados da SRFB, sendo analisadas
as informações disponíveis relativas à empresa contratada e prestadora dos
serviços, e constatou-se que não houve ação fiscal com exame da
contabilidade englobando o período referente ao lançamento em pauta,
conforme cópia anexada à fl. 904.
- Procedeu-se, também, a pesquisa no SISTEMA DE COBRANÇA - MF/RFB
verificando-se que a empresa não aderiu ao parcelamento especial da Lei n.
9964/2000 REFIS - nem ao parcelamento especial da Lei no. 10684/2003 -
PAES, conforme cópias de telas anexadas às fls. 905 e 906.
Às fls. 937 a 938 consta encaminhamento do processo à DERAT/RJO/EqCDP para que
o sujeito passivo fosse cientificado do resultado de diligência de fls. 935, que manteve o
crédito fiscal em sua totalidade, após as retificações efetuadas por meio das Decisões
Notificações n°s. 17.401.4/774/2003 e 17.401.4/ 0701 /2004.
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001760/2008-19

Conforme fls. 950 a 953, consta intimação dos contribuintes (principal e solidário)
acerca do resultado da diligência, e manifestação da empresa AVELAR
CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA às fls. 954 a 957, referindo, em
sintese que:
O lançamento fiscal compreende o periodo de 01 a 12/2000, periodo no qual já havia
sido revogada a responsabilidade solidária no pagamento de contribuições
previdenciárias entre as empresas tomadoras e as empresas prestadoras de serviço, razão
pela qual a legislação utilizada como fundamento legal do lançamento já não mais era
vigente.
Em 09/05/2012 a Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário comunica o
resultado de diligência informando:
“Efetuou-se pesquisa nos sistemas informatizados da SRFB, sendo analisadas
as informações disponíveis relativas à empresa contratada e prestadora de
serviços, e constatou-se que não houve ação fiscal com exame da contabilidade
englobando o período referente ao lançamento em pauta...”
Se não houve ação fiscal com exame da contabilidade da empresa Avelar, como poderia
ter sido efetuado um lançamento no qual esta faria parte do polo passivo, pois que, “é no
curso do processo de fiscalização é que são abertos todos os prazos para a empresa se
defender ”
Juntou vários documentos comprovando seu adimplemento com relação às
contribuições previdenciárias que eram de sua responsabilidade.
Finalmente a Administração Publica menciona a realização de uma ação fiscal a ser
realizada em 2012, buscando a constituição de um crédito referente às competências
01/2000 a 12/2000, cujo crédito já estaria extinto pelo instituto da decadência.
É o Relatório.

A decisão de primeira instância foi ementada nos termos seguintes:

FASE DE AUDITORIA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL E DO CONTRADITÓRIO.
Os procedimentos no curso da auditoria fiscal, cujo início foi regularmente
cientificado ao Contribuinte, não determinam nulidade, por cerceamento ao
direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, pois tais direitos só
se estabelecem com a instauração da fase litigiosa por meio da impugnação à
autuação, ainda mais quando todos os fatos que motivaram a autuação estão
devidamente historiados nos autos.
CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem, podendo ser
exigido o total do crédito constituído da empresa contratante, sem que haja
apuração prévia no prestador de serviços - artigo 220 do Decreto n° 3.048/99,
c/c artigo 124, parágrafo único, do Código Tributário Nacional - Enunciado
30 do CRPS.
Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001760/2008-19

LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode,
sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.

Intimada da referida decisão em 08/05/2017 (fl.1294), a PETROBRÁS apresentou
recurso voluntário (fls.1297/1316), tempestivamente, em 06/06/2017, reiterando os termos da
impugnação.

A empresa prestadora de serviços (AVELAR CONSTRUTORA), apesar de
intimada por edital, não apresentou recurso voluntário.

É o relatório.
Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações iniciais

De início, deve ser repisado o esclarecimento exposto pela decisão de piso, no
sentido de que, no interregno do julgamento do pedido de revisão ao reinicio do Contencioso
Administrativo, o entendimento exarado pelo CRPS, à época, quanto à necessidade de exame da
contabilidade do prestador do serviço a fim de constatar a existência ou não do crédito tributário,
foi alterado pelo Conselho Pleno do CRPS, o qual exarou o Enunciado n° 30, editado pela
Resolução n° 1, de 31/01/2007, publicada no DOU de 05/02/2007, passando a dispensar tal
exigência:
Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário tem a
prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não
haja apuração prévia no prestador de serviços.

De acordo com a Resolução mencionada é necessária apenas a verificação acerca
do prestador ter sido alvo de procedimento fiscal com exame da contabilidade no período de
interesse. Caso positivo, incabível a lavratura do crédito por responsabilidade solidária em nome
da Contratante.

Assim, o requerimento para exame da contabilidade, por parte da Contratada, não
encontra embasamento legal, estando plenamente respaldado pelas normativas vigentes e pelo
procedimento adotado pelo Auditor Fiscal.
Fl. 1384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001760/2008-19

Da alegação de decadência

Não assiste razão à recorrente ao suscitar a decadência. A competência mais
remota lançada é de 01/2000. A ciência do presente lançamento se deu em 2002. Portanto, dentro
do quinquídio legal estabelecido pela Súmula Vinculante 08 do Supremo Tribunal Federal.

Do pedido de cancelamento e diligência

Roga a recorrente pelo cancelamento do crédito tributário lançado. Todavia, em
uma análise detida do autos, verifica-se que todos os requisitos indispensáveis à validade do
lançamento foram atendidos. Tanto o relatório fiscal originário, quanto o relatório fiscal atendem
ao disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional.

O Auto de Infração é claro e objetivo. Não se identifica qualquer nulidade. Ao
contrário, a Impugnação e o Recurso da contribuinte são bastante precisos e detalhados, ficando
claro que a recorrente compreendeu a acusação fiscal.

Fica, portanto, afastada qualquer vício no presente lançamento.

De outro lado, é prescindível a realização de qualquer diligência na empresa
contratada, uma vez que o caso que se cuida trata do instituto da solidariedade, cabendo aos
integrantes do polo passivo fazer prova do recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a nota fiscal ou fatura da prestação do serviço.

Do mérito

Não obstante o esforço argumentativo, a recorrente não logrou êxito em
comprovar o recolhimento integral das contribuições ora lançadas. Como bem pontuado pela
decisão recorrida, cabe destacar que as Guias da Previdência Social - GPS anexadas juntamente
com as folhas de pagamento que estão vinculadas à obra e que possuem nexo entre si,
ocasionaram a alteração do débito originalmente lançado - R$ 134.552,46, de acordo com o
Discriminativo Analítico de Débito Retificado - DADR de fls. . 425 a 427, para R$ 123.121,23.

Em 16 de agosto de 2004 foi emitida a DN, fls. 731 a 740, reformando a
DECISÃO-NOTIFICAÇÃO n° 17.401.4/0774/2003 (fls. 429 a 436) em virtude da alteração do
percentual de 20% para 14% incidentes sobre as notas fiscais de serviços, passando o novo valor
a ser cobrado das empresas solidárias o equivalente a R$ 70.318,73 (e respectivos acréscimos
legais), conforme Discriminativo Analítico de Débito Retificado - DADR de fls 728 a 730.
Consoante relatado, dormita nos autos decisão exarada pelo colegiado do então
Conselho de Recursos Fiscais da Previdência Social - CRPS, que anulou a decisão de primeira
instância pelo fato de o INSS não ter primeiro diligenciado junto à empresa prestadora de
serviços acerca da existência de crédito tributário relacionado ao contrato de prestação de
serviços avençado com a Petrobrás, a fim de caracterizar a existência da solidariedade.
Em relação à cessão de mão de obra, o julgado assinala que desde o relatório
fiscal o INSS deveria ter procedido à sua caracterização.
Fl. 1385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001760/2008-19

Cumprindo o referido Acórdão, o Auditor-Fiscal efetuou pesquisas nos sistemas
informatizados da ex-SRP, sendo analisadas as informações disponíveis relativas à empresa
contratada e prestadora dos serviços e constatando-se que não houve ação fiscal com exame de
contabilidade, nem emissão de CND de baixa ou foram apurados débitos do mesmo período do
lançamento. Assim sendo, foi elaborado novo Relatório Fiscal notificando à PETROBRAS e a
empresa prestadora de serviços, por AR, em 07/07/2007 (fls. 247).
Assim, em que pese nesse meio tempo o CRPS tenha editado o Enunciado n° 30
(Resolução n° 1, de 31/01/2007, publicada no DOU de 05/02/2007), abaixo transcrito, deve-se
considerar como cumprida a exigência processual:
Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário tem a
prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração
prévia no prestador de serviços.
Ainda assim, a recorrente entende que outras exigências de cruzamento de
informações deveriam ter sido cumpridas. Todavia, sem amparo na legislação vigente à época
dos fatos geradores. Vejamos.
Da Responsabilidade Solidária
A Lei n° 8.212/91, em seu artigo 31, na redação vigente à data de ocorrência dos
fatos geradores, fixou de forma taxativa a responsabilidade solidária do contratante de quaisquer
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, com o executor, pelas obrigações decorrentes da Lei de Custeio da Seguridade
Social, em relação aos serviços prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício
de ordem.
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão solidariamente
com o executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços
prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese,
o benefício de ordem. (Redação dada pela Lei n° 9.528/97). (grifos nossos)
§1° Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para garantia do cumprimento das obrigações
desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
§2° Exclusivamente para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada
pela Lei n° 9.528/97).
§3° A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura. (Parágrafo
acrescentado pela Lei n°9.032/95). (grifos nossos)
§4° Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001760/2008-19

autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
(Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.032/95).
No mesmo sentido apontam as normas inscritas no art. 42 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 612/92, vigente à data de ocorrência dos fatos
geradores.
Decreto n° 612, de 21 de julho de 1992.
Art. 46. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor destes serviços pelas obrigações decorrentes deste regulamento, em relação aos
serviços a ele prestados, exceto quanto às contribuições incidentes sobre faturamento e
lucro, conforme o disposto no art. 28.
§1° Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para a garantia do cumprimento das obrigações.
§2° A responsabilidade solidária pode ser elidida desde que seja exigido do executor o
pagamento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em
nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando da quitação da
referida nota fiscal ou fatura, conforme definido pelo INSS.
§3° Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação, à disposição do contratante,
em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos
cujas características impossibilitem plena identificação dos fatos geradores das
contribuições, independentemente da natureza e da forma de contratação.
§4° Enquadram-se na situação prevista no §3° as seguintes atividades:
a) construção civil;
b) limpeza e conservação;
c) manutenção;
d) vigilância;
e) segurança e transporte de valores; transporte de cargas e passageiros;
g) outras atividades definidas pelo MTA.
A Lei de Custeio da Seguridade Social, ao estabelecer a hipótese de solidariedade
em seu art. 31, culminou por atribuir ao contratante de serviços prestados mediante cessão de
mão de obra a obrigação acessória de auxiliar o Fisco na fiscalização das empresas prestadoras
dessa modalidade de serviços, fazendo com que aquele exija deste cópias autenticadas das
individualizadas guias de recolhimento e respectivas folhas de pagamento, acenando, inclusive,
com a possibilidade de retenção das importâncias devidas pelo executor para a garantia do
cumprimento das obrigações previdenciárias.
Destarte, ao não exigir da empresa prestadora de serviços mediante cessão de mão
de obra as cópias autênticas dos documentos a que se refere o § 4° do art. 31 da Lei n° 8.212/91,
na redação que lhe foi dada, de berço, pela Lei n° 9.032/95, o Contratante se sujeita, ex lege,
automaticamente, à solidariedade pelo adimplemento das contribuições previdenciárias devidas
pelo executor, relativas aos serviços contratados.
Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001760/2008-19

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já irradiou em seus arestos a interpretação
que deve prevalecer na pacificação do debate em torno do assunto, lançando defmitivamente
uma pá de cal nessa infrutífera discussão, consoante se depreende do Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento 2002/0089221-6, da Relatoria do Min. Luiz Fux, assim ementado:
Processo AgRg no Ag 463744/SC;
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0089221-6
Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122)
Órgão Julgador TI - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento 20/05/2003
Data da Publicação/Fonte DJ 02.06.2003 p. 192
Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS PELO RECOLHIMENTO DOS
VALORES
DEVIDOS
PELO
PRESTADOR
DE
SERVIÇOS.
AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA INFIRMAR A DECISÃO
AGRAVADA. DESPROVIMENTO.
O artigo 31 da Lei 8.212/91 impõe ao contratante de mão-de-obra a solidariedade com o
executor em relação às obrigações de recolhimento das contribuições previdenciárias,
bem como outorga o direito de regresso contra o executor, permitindo, inclusive, ao
tomador a retenção dos valores devidos ao executor para impor-lhe o cumprimento de
suas obrigações.
Para a empresa tomadora de serviços isentar-se da responsabilidade pelo não pagamento
das contribuições previdenciárias devidas pela prestadora de serviço, é necessário que
demonstre o efetivo recolhimento destas contribuições.
O Agravante não trouxe argumento capaz de infirmar o decisório agravado, apenas se
limitando a corroborar o disposto nas razões do Recurso Especial e no Agravo de
Instrumento interpostos, de modo a comprovar o desacerto da decisão agravada.
Agravo regimental a que se nega provimento.
Nesse panorama, verificando o auditor fiscal a ocorrência de prestação de serviços
executados mediante cessão de mão de obra, não restando elidida a responsabilidade solidária
pela via estreita fixada pela lei, estabelece-se definitivamente a solidariedade em estudo entre
prestador e tomador, podendo o fisco, ante a inexistência do beneficio de ordem, efetuar o
lançamento do crédito tributário em face do contribuinte (o executor), ou diretamente em
desfavor do responsável solidário (o contratante), ou contra ambos, sendo certo que o pagamento
efetuado por um aproveita o outro.
Portanto, não assiste razão à recorrente.
Da Cessão de Mão de Obra
Alega a recorrente que não consta da NFLD onde estaria caracterizada a
responsabilidade tributária da recorrente, limitando-se a apontar o objeto contratual, sem indicar
onde estaria consubstanciada a cessão de mão de obra. Aduz ainda que não houve serviço
Fl. 1388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001760/2008-19

contínuo, com a colocação de empregados/segurados à disposição da recorrente, de modo a
configurar cessão de mão de obra e, consequentemente, responsabilidade solidária.
O parágrafo 2°, do artigo 31, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n.
9.528/97, conceituava cessão de mão de obra, como sendo:
a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com
atividades normais da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de
contratação..
Já constou da decisão a quo que, pela análise da documentação apresentada pela
empresa contratante, durante a ação fiscal, os Auditores notificantes constataram a existência de
serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra pela contratada, nos moldes do art. 31, § 2°,
da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei n° 9.528/97.
Imperioso registrar o que ressaltou a autoridade fiscal, no sentido que o objeto do
Contrato n° 110.2.052.99-1 era: " execução dos serviços de conservação e manutenção de pistas
de dutos para os Campos de Fazenda Bálsamo, Fazenda Imbé, etc. incluindo os serviços de
desmatamento mecanizado, escavação, transporte de materiais, limpeza de valetas e sarjetas com
remoção, alvenaria de pedra argamassa e serviços manuais diversos."
Depreende-se dos termos do contrato n° 110.2.052.99-1 (fls. 551/556), que a
execução dos serviços se dará de forma continuada e permanente.
É evidente, pois, a existência de cessão de mão-de-obra, na modalidade
construção civil, não havendo elementos na peça recursal que infirmem os fatos relatados ou os
fundamentos jurídicos do lançamento.
Da Base de Cálculo
Defende a recorrente que não é razoável, nem lógico, atribuir sobre a nota fiscal
de prestação de serviço percentual aleatório da mão-de-obra.
Ocorre que a recorrente, ao não exigir da empresa prestadora de serviços mediante
cessão de mão de obra as cópias autênticas dos documentos a que se refere o § 4° do art. 31 da
Lei n° 8.212/91, na redação que lhe foi dada originariamente pela Lei n° 9.032/95, o Contratante
se sujeita, ex lege, automaticamente, à solidariedade pelo adimplemento das contribuições
previdenciárias devidas pelo executor, relativas aos serviços contratados.
Dessa maneira, diante da não apresentação dos documentos que a lei lhe exigia
para eximir-se da responsabilidade solidária, a decorrência natural somente poderia ser a
apuração das contribuições devidas por aferição indireta (artigo 33, parágrafo 3°, da Lei n°
8.212/91).
Assim, não assiste razão à recorrente.

Fl. 1389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001760/2008-19

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer o do recurso voluntário, para negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital